Tribunal: TJSP
Processo: 2040620-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil) – Recurso que objetiva a modificação do julgado – Impropriedade – Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.